Tribunal: TJMT
Processo: 1000990-22.2023.8.11.0022
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000990-22.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AME DIGITAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 32.778.350/0001-70 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ELIAS DE JESUS SILVA - CPF: 037.121.891-84 (APELADO), AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 046.294.281-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DE INTERMEDIÁRIA DE PAGAMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por AME DIGITAL BRASIL LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por ELIAS DE JESUS SILVA, condenando solidariamente as rés à restituição da quantia de R$ 837,74 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A Apelante sustenta ausência de falha na prestação de serviços, ilegitimidade passiva, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a AME DIGITAL BRASIL LTDA. possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviços a justificar a responsabilização por danos morais; (iii) determinar se o valor da indenização arbitrado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva da Apelante resta configurada, pois, à luz da teoria da asserção, verifica-se sua participação na cadeia de fornecimento e na relação jurídica que resultou no bloqueio indevido de valores do autor, o que é suficiente para ensejar sua responsabilização solidária, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

4.

A responsabilidade civil das empresas fornecedoras de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, e a falha na prestação de serviço resta evidenciada pelo bloqueio indevido da conta do autor, sem prévia comunicação e com retenção de valores essenciais, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece que o bloqueio injustificado de valores ou o impedimento de acesso a recursos financeiros essenciais caracteriza violação a direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável (AgInt no AREsp 1.296.081/SP).

6.

O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Diante da baixa repercussão dos fatos e da ausência de prejuízos psicológicos ou sociais graves, é cabível a redução do quantum indenizatório para R$ 1.000,00, a fim de evitar enriquecimento sem causa (REsp 1.133.757/SP).

7.

Diante da sucumbência mínima do apelado, é cabível a majoração dos honorários recursais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Integra a cadeia de fornecimento de serviços, para fins de responsabilização solidária, a empresa que atua como intermediária em operações financeiras que resultam em falha na prestação de serviço ao consumidor.

2.

O bloqueio injustificado de conta bancária e a retenção de valores essenciais, sem comunicação prévia e solução administrativa eficaz, configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais.

3.

O arbitramento de indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando não configurada repercussão grave ou duradoura.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AME DIGITAL BRASIL LTDA. contra sentença proferida na “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de ELIAS DE JESUS SILVA, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ELIAS DE JESUS SILVA, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou as requeridas, solidariamente, à restituição da quantia de R$ 837,74, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, bem como aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante em suas razões (ID. 20241008) alega que não houve falha na prestação de serviços por sua parte, tampouco qualquer ilicitude em sua conduta, sustentando, inclusive, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Argumenta também pela inexistência de danos morais indenizáveis, por se tratar de mero aborrecimento, e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização arbitrada.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença, com a improcedência total dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas. ID. 254826659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos sob os seguintes fundamentos:

[...]
Diante das provas constantes dos autos, fica demonstrada a retenção indevida do valor de R$ 837,74 (oitocentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos), devendo as rés devolverem solidariamente a quantia bloqueada ao autor, conforme o art. 6o, VI, do CDC, que garante a reparação dos danos patrimoniais.

O bloqueio indevido da conta do autor, sem prévia comunicação, seguido pela retenção de valores essenciais para o cumprimento de suas obrigações financeiras, ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação de direitos da personalidade, conforme dispõe o art. 186 do Código Civil.

O autor, conforme demonstrado, foi submetido a transtornos significativos, inclusive sendo forçado a buscar empréstimos de terceiros para arcar com suas despesas.

Tais circunstâncias caracterizam o dano moral, uma vez que houve lesão a atributos da personalidade, como a tranquilidade financeira, que merecem reparação.

Diante disso, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a evitar o enriquecimento sem causa, mas também a compensar adequadamente o autor pelos danos sofridos.

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos pela autora na inicial, pelo que
CONDENO
solidariamente as demandadas
MÉLIUZ S.A. e AME DIGITAL BRASIL LTDA
a:

I) restituir ao autor a quantia de R$ 837,74 (oitocentos e trinta e sete reais), referente ao valor indevidamente bloqueado, devendo os valores ser devidamente corrigidos com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária, de acordo com o INPC, a partir do bloqueio indevido;

II) pagar a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos materiais, devendo os valores ser devidamente corrigidos com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária, de acordo com o INPC, a partir da data desta sentença.

Condeno as partes requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por centos) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC.

Havendo a interposição do recurso de apelação por qualquer das partes, determino a intimação da parte contrária para apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.

Irresignada, a Apelante alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por atuar apenas como intermediadora de pagamentos e ainda, que não existe o dever de indenizar por danos morais, ante a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano, não passando de mero aborrecimento e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização por dano moral.

A alegação de ilegitimidade passiva não merece acolhida.

As condições da ação devem ser verificadas de acordo com a teoria da asserção, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial.

Para que, seja caracterizada a ilegitimidade ativa e passiva é necessário que o demandante não possua qualquer relação com a pretensão deduzida em juízo.

Assim, demonstrada a pertinência subjetiva na narrativa da petição inicial em relação ao Apelado, depreende-se a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da ação, posto que, integra a cadeia de fornecimento de serviços ao consumidor e participou da relação jurídica que culminou no bloqueio da conta e na retenção dos valores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é pacífica quanto à legitimidade passiva de empresas que atuam como intermediadoras de operações financeiras em casos de falhas na prestação de serviço:

“Todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do serviço (art. 7o, parágrafo único, CDC).” ( AgInt no REsp n. 2.075.365/SP

relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - AREsp: 2502533, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 25/09/2024).

Assim,
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito, o recurso não merece o provimento almejado.

Isso porque, de forma bem fundamentada o Juízo sentenciante reconheceu a ocorrência de falha na prestação de serviço, já que restou incontroverso nos autos que, o autor ora Apelado teve sua conta bloqueada sem aviso prévio, mesmo como os documentos apresentados.

A Apelante sustenta que não houve movimentação de valores na conta AME, mas essa alegação não é suficiente para afastar sua responsabilidade, especialmente diante do dever de informação e de solução administrativa eficaz, ausentes no caso.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva e independe de culpa. Incumbia à Apelante comprovar a ocorrência de excludente de responsabilidade (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro), o que não foi feito.

A Apelante afirma que os fatos se tratam de mero aborrecimento cotidiano. No entanto, o bloqueio de acesso à conta bancária, sem justificativa plausível, e a retenção de valores essenciais ao sustento do consumidor, obrigando-o inclusive a contrair empréstimos, configura abalo à dignidade e à tranquilidade pessoal, caracterizando o dano moral.

O entendimento consolidado nos tribunais superiores é de que a restrição injustificada ao acesso de recursos financeiros essenciais extrapola os limites do mero dissabor:

“Configura dano moral a indevida negativação, bloqueio ou
retenção de valores sem prévia comunicação ou justificativa plausível
.” (STJ, AgInt no AREsp 1.296.081/SP).

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados da 2a Câmara desta Corte:

"APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO."
A retenção e o bloqueio indevidos dos valores pertencentes ao autor, causando-lhe transtornos e prejuízos financeiros conforme narrado na inicial, configura indubitável abalo moral passível de reparação civil, na medida em que vulnera direitos da personalidade, notadamente à tranquilidade financeira do consumidor.
(TJ-MT - APL: 012362372.2018.811.0000 156394/2022, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO).

Portanto, à luz do entendimento desta Câmara, merece ser mantida a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, contudo, entendo, excessivo o valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais, diante da baixa repercussão do fato e da ausência de maiores prejuízos de ordem psicológica, social ou reputacional.

A jurisprudência atual orienta-se pela fixação de valores moderados para indenizações decorrentes de falhas administrativas em serviços bancários ou financeiros, especialmente quando não há repercussão grave ou duradoura. Nesse norte,
“O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.” (STJ, REsp 1.133.757/SP)

Assim, entendo razoável reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00, quantia que preserva o caráter pedagógico e compensatório da reparação, sem implicar enriquecimento indevido.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por AME DIGITAL BRASIL LTDA., tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais de
R$ 4.000,00
para
R$ 1.000,00 (mil reais)
, mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recíproca mínima do apelado, majoro os honorários advocatícios recursais em favor do patrono do recorrido para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025